Tribunal: TJPA
Processo: 0006303-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Ementa:
ACÓRDÃO Nº ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. PROCESSO Nº 0006303-29.2020.8.14.0401. RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL. COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. APELANTES: DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA e MÁRCIO CHAGAS OLIVEIRA. DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA. APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO. RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA. Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. INSIGNIFICÂNCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do princípio da insignificância e aplicação da atenuante de confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a manutenção da condenação; (ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância, à luz das circunstâncias do caso; (iii) estabelecer se a confissão espontânea justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por meio de prova documental e por depoimentos testemunhais colhidos em juízo sob o contraditório, os quais são convergentes, coerentes e confirmados pela confissão parcial do réu. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere validade aos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, desde que corroborados por outras provas, o que se verifica no presente caso. 5. A aplicação do princípio da insignificância exige, segundo o STF (HC 84.412/SP), a análise de quatro requisitos cumulativos, os quais não estão presentes na hipótese dos autos, diante da expressividade dos bens subtraídos, do concurso de agentes e da relevante reprovabilidade da conduta. 6. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, mas, nos termos da Súmula 231 do STJ, não é possível sua aplicação para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais e não se identifica qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença condenatória mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/8/2025, DJe 1/9/2025. STJ, AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJe 25/8/2025. STJ, AgRg no HC 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 26/5/2025. STJ, AgRg no REsp 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025. STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006303-29.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO CHAGAS OLIVEIRA, DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

­ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006303-29.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES:
DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA e MÁRCIO CHAGAS OLIVEIRA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. INSIGNIFICÂNCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do princípio da insignificância e aplicação da atenuante de confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a manutenção da condenação; (ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância, à luz das circunstâncias do caso; (iii) estabelecer se a confissão espontânea justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por meio de prova documental e por depoimentos testemunhais colhidos em juízo sob o contraditório, os quais são convergentes, coerentes e confirmados pela confissão parcial do réu.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere validade aos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, desde que corroborados por outras provas, o que se verifica no presente caso.

5.

A aplicação do princípio da insignificância exige, segundo o STF (HC 84.412/SP), a análise de quatro requisitos cumulativos, os quais não estão presentes na hipótese dos autos, diante da expressividade dos bens subtraídos, do concurso de agentes e da relevante reprovabilidade da conduta.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, mas, nos termos da Súmula 231 do STJ, não é possível sua aplicação para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios legais e não se identifica qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença condenatória mantida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/8/2025, DJe 1/9/2025.

STJ, AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJe 25/8/2025.

STJ, AgRg no HC 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 26/5/2025.

STJ, AgRg no REsp 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025.

STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA e MÁRCIO CHAGAS OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém
/PA
, que os condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, inciso IV, do CP
, impondo-lhes a igual sanção de

02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 19028546).

Em suas razões recursais (ID 19028554), a defesa alega ausência de provas para embasar a condenação, pugnando pela absolvição dos apelantes ou, alternativamente, pela absolvição em razão da ausência de tipicidade material, à luz do princípio da insignificância, considerando que o objeto foi recuperado e possui valor irrisório. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de Douglas Oliveira, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19463192.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19596939).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa técnica postula, em sede recursal, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar a condenação proferida em primeiro grau. Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Consoante amplamente demonstrado nos autos, a prova produzida é não apenas suficiente, como robusta e harmônica, sendo certo que os elementos colhidos na fase inquisitorial foram regularmente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com rigorosa observância aos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, destacando-se, entre eles, o boletim de ocorrência (ID 19028493, fl. 01), o termo de apreensão de objetos (ID 19028493, fl. 02), no qual constam discriminadamente os bens subtraídos — UMA TV SAMSUNG LED DE 32 POLEGADAS; UMA TV LED PHILCO DE 32 POLEGADAS; UMA TV LG LED DE 32 POLEGADAS; UMA TV DOLBY LED DE 32 POLEGADAS; UMA TV LG LED SMART DE 43 POLEGADAS; UM VENTILADOR; e QUATRO BARRAS DE CHOCOLATE — bem como o auto de entrega (ID 19028493, fl. 04), devidamente recebido pelo representante legal do estabelecimento comercial lesado, o Sr. Rodolfo Coelho de Lima, supervisor das Lojas Americanas.

Quanto à autoria, verifica-se que os elementos testemunhais colhidos em sede judicial são firmes, coerentes e convergentes na imputação do fato delituoso aos apelantes. As declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela diligência revelam-se alinhadas quanto à narrativa fática, sem apresentar contradições ou lacunas. Giano Gutemberg Alves Lopes (ID 19028536) declarou que, após receber chamado via CIOP, deslocou-se até o endereço indicado, na Rua Pedro Álvares Cabral, nas imediações da Marambaia, onde constatou sinais de arrombamento no referido estabelecimento comercial. Informou, ainda, que os apelantes foram localizados nas proximidades, empurrando um carro de madeira contendo televisores, ocasião em que foram abordados e conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

No mesmo sentido, o policial militar Bruno Santos Campos (ID 19028536) afirmou que encontraram dois indivíduos transportando um carro de lixo de madeira, no qual estavam os objetos furtados. Já o policial Rafael de Oliveira Viana (ID 19028536) confirmou a ocorrência, destacando que, durante o patrulhamento rotineiro, foram acionados para verificar um furto nas Lojas Americanas e, ao chegar ao local, depararam-se com os apelantes carregando diversos televisores. Declarou recordar-se nitidamente dos aparelhos, embora não lembrasse com exatidão dos demais objetos.

Releva ainda notar que o próprio réu, identificado nos autos como Douglas Borges de Oliveira, esclareceu em juízo que, na realidade, se chama Cristiano Borges de Oliveira, sendo Douglas seu irmão. Em seu interrogatório judicial (ID 19028537), confessou espontaneamente a subtração dos bens, alegando, apenas, que a loja estaria aberta, negando a prática de arrombamento. Sua confissão, ainda que parcial, coaduna-se integralmente com os demais elementos probatórios dos autos, reforçando a autoria e a dinâmica dos fatos.

Importa destacar que, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem elevado valor probatório, sobretudo quando confirmados por outras provas. Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.” (AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/8/2025, DJe 1/9/2025).

“Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.” (AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJe 25/8/2025).

No presente caso, observa-se perfeita consonância entre os relatos dos agentes públicos, os documentos que registram a ocorrência e apreensão dos bens, e a confissão do próprio acusado, o que afasta, por completo, qualquer alegação de fragilidade probatória. Ademais, o flagrante decorreu de prisão imediata dos réus, em poder da res furtiva, fato que reforça a autoria e afasta a tese defensiva de dúvida razoável.

Ressalte-se, por fim, que o Juízo sentenciante examinou adequadamente o conjunto probatório, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, expondo de maneira clara e coerente os fundamentos da condenação. Diante desse contexto, inexiste qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a absolvição pretendida.

Assim sendo,
não se sustenta a alegação de insuficiência probatória
, devendo ser mantida, na íntegra, a condenação imposta na instância de origem.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Sustenta a defesa, em sede recursal, a tese de atipicidade material da conduta, com fulcro na aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos possuem valor ínfimo e que, ademais, foram integralmente restituídos à vítima, razão pela qual não haveria lesividade suficiente a justificar a intervenção penal. A pretensão, todavia, não comporta acolhida.

É certo que o princípio da insignificância, como instrumento de filtragem do Direito Penal, busca afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, revelem-se destituídas de ofensividade relevante ao bem jurídico tutelado, em consonância com os postulados do Estado Democrático de Direito e com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no emblemático HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello (DJU de 19/11/2004), assentou que a aplicação do referido princípio exige a análise de quatro vetores fundamentais:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a ausência de periculosidade social da ação;
(c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, entretanto, os requisitos acima elencados não se encontram plenamente preenchidos. A conduta perpetrada pelos apelantes extrapola, em muito, os limites da irrelevância penal. Com efeito, trata-se de furto qualificado, praticado em
concurso de agentes
, mediante subtração de bens diversos, o que, por si só, indica planejamento prévio, maior reprovabilidade da conduta e acentuado grau de periculosidade social, afastando, portanto, qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar a incidência do princípio da insignificância em hipóteses nas quais há concurso de pessoas, ante o evidente incremento da reprovabilidade penal da ação conjunta. Confira-se:

“A qualificadora de concurso de pessoas afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à especial reprovabilidade da conduta.”
(AgRg no HC n. 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 26/5/2025).

“A prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes indica a especial reprovabilidade do comportamento, também afastando a aplicação do princípio da insignificância.”
(AgRg no HC n. 919.232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

Além disso, tampouco se pode considerar ínfimo o valor dos bens subtraídos, os quais, conforme registrado no termo de apreensão (ID 19028493, fl. 02), compreendem cinco televisores, um ventilador e alimentos, bens que, em conjunto, possuem valor comercial expressivo, o que afasta de plano o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que a recuperação ou restituição dos bens à vítima não possui o condão de excluir a tipicidade penal da conduta, pois a consumação do furto independe da permanência da posse dos objetos subtraídos pelo agente, bastando a inversão da posse de forma ilícita, ainda que por breve período. Nesse sentido, também se posiciona o STJ:

“A restituição dos bens à vítima não afasta a reprovabilidade da conduta.”
(AgRg no AREsp n. 2.931.510/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Dessa forma, ausente qualquer requisito necessário à aplicação do princípio da insignificância, impõe-se o afastamento da tese defensiva, devendo ser mantida a tipicidade material da conduta, nos exatos termos da sentença condenatória.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa, em sede subsidiária, insurge-se contra a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem, sustentando que, na segunda fase, não teria sido observada a atenuante da confissão espontânea em favor do réu Douglas Borges de Oliveira. Alega-se, ainda, que a referida atenuante deveria ser aplicada com eficácia plena, inclusive com a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com o afastamento da Súmula n.º 231 do STJ.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o referido apelante confessou, de forma espontânea e perante autoridade judicial, a prática do delito a ele imputado, ainda que com algumas ressalvas quanto às circunstâncias do fato, como a inexistência de arrombamento.

Todavia, a pretensão de que tal circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Portanto, não assiste razão à defesa também quanto a esse ponto, devendo ser mantida a dosimetria da pena conforme fixada na origem.

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/10/2025